Tribunal: TJES
Processo: 5001075-11.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001075-11.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: SIDINEI SILVA SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte (ID
1068115
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que deve ser reconhecida a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia técnica;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que não há comprovação de que o dano tenha decorrido por falha na prestação do serviço da recorrente;
d)
que inexiste nexo de causalidade;
e)
que não deve ser responsabilizada;
f)
que os danos materiais não foram comprovados;
g)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação experimentada caracteriza como de mero aborrecimento;
h)
que os danos morais devem ser reduzidos, sob pena de enriquecimento sem causa;
i)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que tal alegação não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada a indenizar o recorrido, em razão dos prejuízos sofridos em decorrência da queima dos seus aparelhos eletrônicos.

Pois bem, em primeiro plano, insta destacar que, por se tratar de relação de consumo, o dever de indenizar independe da comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado (responsabilidade objetiva).

Logo, a parte recorrente responde, objetivamente, pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, conforme disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal
[1]
.

Insta destacar que o recorrido comprovou as avarias no televisor e no roteador (ID
1068074
) em razão de uma descarga elétrica sofrida no dia 17/02/2019, o que ocasionou prejuízos em diversos aparelhos vizinhos e em demais pontos da cidade, conforme se observa das notícias colacionadas aos autos pelo recorrido na mesma data do ocorrido (ID
1068075
).

Ademais, tendo em vista que a parte recorrida comprovou que sofreu prejuízos nos aparelhos citados, uma vez estes queimaram em decorrência da descarga elétrica, tenho por concordar com o Juízo
a quo,
no que concerne à condenação em danos materiais, eis que, conforme as provas colacionadas e supramencionadas, a parte recorrida especificou quais aparelhos eletrônicos queimaram, bem como demonstrando os respectivos valores perdidos.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESCARGA ELÉTRICA. AVARIA DE BENS ELÉTRICOS. PEDIDO PROCEDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
A parte ré pede provimento ao recurso visando a reforma da sentença. Afasta-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, pois diferentemente ao alegado,... foi efetuado procedimento administrativo pela autora junto a ré, a qual negou a indenização material reivindicada, como se vê pelos documentos acostados às fls. 11-4. A autora teve aparelho eletrônico (televisor) avariado em razão de queda/oscilações de energia ocorrido em 14.07.2016, devido a temporal. Postulou a restituição do valor pago ao conserto, consistente em substituição das placas fonte e inicial, consoante orçamento e ordem de serviço (fls. 10 e 17). Ainda, acostou a nota fiscal do referido bem (fl. 16). A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para que surja o dever de indenizar. Nexo de causalidade demonstrado, uma vez que, conforme os laudos acostados junto à inicial (fls. 07-09),
as avarias foram decorrentes de descarga elétrica/raio, ocasionados na rede. Portanto correta a sentença, devendo ser mantida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais n
o valor demonstrado no menor orçamento, R$ 730,00 (fl. 10). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS. Recurso Cível Nº 71006984058, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 25/07/2017).

(original sem destaque)

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar. Isto porque, o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
[2]
e art. 927
[3]
do Código Civil.

Assim, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever da recorrente de indenizar o recorrido pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
[4]

Ademais, o fornecimento de energia elétrica se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor
[5]
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a tentativa de resolução administrativa, o tempo que ficou sem usufruir dos seus aparelhos eletrônicos, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para ver mantida a condenação em danos morais no valor arbitrado pelo Juízo
a quo,
que se comporta como razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[3]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[4]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[5]
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. APARELHOS QUEIMADOS EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA. PREJUÍZO IDENTIFICADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$569,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS) E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.